Tribunal: STF
Processo: Rcl 44871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI Nº 13.467/2017. FGTS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LABOR AOS SÁBADOS E DOMINGOS. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. 
    CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
    A presente Reclamação teve origem na Ação Trabalhista nº 11118- 93.2016.5.03.0004, ajuizada por Felício Tiago da Silva, na qual, em julgamento de Recurso Ordinário pela 2ª Turma do TRT da 3ª Região, em 21/08/2018, determinou-se a aplicação do IPCA a partir de 25/03/2015 para o cálculo do crédito trabalhista.
    A parte reclamante sustenta que requereu a suspensão da execução com fundamento na decisão cautelar proferida pelo STF na ADC nº 58/DF e aduz que, ao não deferir o sobrestamento determinado, o acórdão reclamado “impossibilitou que esta Reclamante continue defendendo a aplicação da TR, ao não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto.” (eDoc. 1, p. 5)
    Aduz que [a] ordem de suspensão determinada na ADC 58 abrange todos os processos, a nível nacional, em qualquer fase processual em que se encontrem, independentemente de já ter havido ou não análise de mérito e defende que o indeferimento do seu pedido carece de fundamentação específica pois, “embora o Acórdão Reclamado tenha reconhecido a discussão sobre a matéria, tal foi completa e expressamente desconsiderada”, evidenciando o descumprimento da ordem emanada por este Tribunal, que deve ser declarada de ofício.
    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o processo até decisão final das ADCs 58 e 59 e, no mérito, a confirmação da providência liminar.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADC nº 58/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cujos fundamentos transcrevo na parte de interesse: 
    “[...] A autora da ADC reiterou o pedido de liminar, diante da dificuldade de julgamento colegiado em curto prazo. Enfatizou o grave quadro de insegurança jurídica, com perspectiva de agravamento em vista do posicionamento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, sistematicamente, tem afastado a aplicação dos dispositivos objetos da ADC, determinando a substituição da TR pelo IPCA. Cita o ARE 1247.402 e a Rcl 37314, ambos de minha relatoria, em que ficou constatada a violação a Súmula Vinculante 10 pela justiça do trabalho. 
    […] Em relação ao fumus boni iuris, entendo que os precedentes citados pelos requerentes, ARE 1247.402 e a Rcl 37314, ambos de minha relatoria, demonstram a presença deste requisito. 
    Nas referidas decisões, esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório. 
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como ‘relação jurídica não tributária.’ 
    […] Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91” (DJe de 1º/7/2020). 
    Assim, o prosseguimento do feito com a aplicação do IPCA-E como índice de correção do valor da condenação imposta nos autos do Processo nº 11118- 93.2016.5.03.0004, estava em desconformidade com o provimento liminar deferido na ADC nº 58/DF, no que suspendeu os processos em curso. 
    O mérito da ADC nº 58, todavia, foi recentemente julgado em acórdão assim ementado: 
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: ( i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (Dje de 7/4/21) 
    Vide, portanto, que o Plenário da Corte, apreciando o mérito da ADC nº 58/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).” 
    Dessa forma, numa primeira aproximação com a matéria, verifico que a decisão reclamada está em desconformidade com o entendimento da Corte nos autos da ADC 58/DF, motivo pelo qual defiro a liminar para suspender a execução e eventuais atos de constrição do patrimônio da reclamante tão somente naquilo que exorbite a incidência da TR como índice de correção monetária da condenação imposta no Processo nº 11118-93.2016.5.03.0004.
    Solicitem-se informações (CPC, art. 989, I). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente